Tribunal: TJMT
Processo: 1006512-75.2023.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006512-75.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KESIA KAROLINE BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 071.638.871-59 (APELANTE), ADALBERTO LUIZ FUCHS - CPF: 373.511.090-87 (APELADO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), DEBORA ALVARENGA NAKANISHI - CPF: 943.818.951-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS FIM DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO PESSOAL DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos materiais, sustentando a responsabilidade pelos débitos de energia elétrica em nome da autora após a rescisão contratual de locação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a responsabilidade pelos débitos de energia elétrica é do proprietário do imóvel ou da parte que mantinha a titularidade do contrato com a concessionária.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ estabelece que o pagamento de serviços de natureza essencial, como energia elétrica, constitui obrigação de natureza pessoal, não vinculada ao imóvel (obrigação "propter personam"). A autora não comunicou à concessionária a necessidade de alteração da titularidade, permanecendo responsável pelos débitos gerados.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “O pagamento de débitos de energia elétrica, após o encerramento de contrato de locação, recai sobre o consumidor titular do contrato junto à concessionária, cabendo-lhe comunicar a rescisão ou alteração da titularidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Resolução ANEEL no 414/2010, art. 70; Resolução ANEEL no 1000/2021, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 02.02.2017; STJ, REsp 1.579.177/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 17.03.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Kesia Karoline Brito De Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos materiais que ajuizou em desfavor de
Adalberto Luiz Fuchs e outra

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação sustentando que os réus, na qualidade de proprietários, deveriam ter gerido adequadamente o imóvel, informando à concessionária sobre a alteração de titularidade. Aduziu que os réus não demonstraram quem efetivamente utilizou os serviços de energia elétrica após sua saída, não podendo ser compelida a arcar com consumo de terceiros. Diante disso, formula pela reforma da sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 245469679).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Kesia Karoline Brito de Oliveira
ajuizou ação de reparação por dano material em desfavor de
Adalberto Luiz Fuchs e outra,
discorrendo que firmou contrato de locação de imóvel situado na Rua Sicília, no 66, Bairro Residencial Florença, apartamento no 10, no município de Sinop/MT, em 06 de novembro de 2020, com prazo de 12 meses, sendo rescindido o contrato em 06 de outubro de 2021. Aduz que não solicitou o desligamento da energia elétrica ao sair do imóvel, acreditando que os locadores tomariam as providências necessárias. Contudo, em 2023, foi surpreendida com débitos de energia elétrica em seu nome, referentes ao período de 24.11.21 a 25.05.23, totalizando R$ 6.036,36, valor pelo qual não se responsabiliza, uma vez que já não residia no local.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou improcedente a pretensão.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação sustentando que os réus, na qualidade de proprietários, deveriam ter gerido adequadamente o imóvel, informando à concessionária sobre a alteração de titularidade. Aduziu que os réus não demonstraram quem efetivamente utilizou os serviços de energia elétrica após sua saída, não podendo ser compelida a arcar com consumo de terceiros. Diante disso, formula pela reforma da sentença.

Sem razão. Restou confesso pela própria demandante quanto a não providência de troca de titularidade junto a concessionária de energia elétrica.

O entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a cobrança pelos serviços de energia elétrica configura obrigação “
propter personam
” e não “
propter rem
”, isto é, não se vinculam ao imóvel gerador da despesa, mas, sim, o real consumidor do serviço prestado. Senão, vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. [...] AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço. [...] ( AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 15/02/2017). PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. COBRANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO CIVIL (11.3.2003). [...] 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o débito de energia elétrica é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem. [...]”
( REsp 1.579.177/GO, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.03.16).

Nesse cenário, sendo incontroverso que a concessionária de serviço público não foi devidamente comunicada acerca da mudança da titularidade da unidade de consumo, pelo encerramento do contrato de locação mantido pela autora, nenhuma irregularidade se verifica na cobrança do débito contra aquele que ainda se encontra contratualmente vinculado.

Ainda, nos termos do art. 70, da Resolução ANEEL n. 414/2010, o encerramento do vínculo contratual entre consumidor e concessionária de energia elétrica somente pode ocorrer por solicitação do consumidor para encerramento da relação contratual.

O d. magistrado bem analisou a questão:

“
Com efeito, ao solicitar a mudança de titularidade junto à concessionária quando do início da locação, a autora firmou contrato autônomo direto com aquela, assumindo de forma voluntária a responsabilidade pelos débitos gerados naquela unidade consumidora.

Neste seguir, nos termos do artigo 8o da Resolução da ANEEL no 1000/2021,
"Art. 8o O consumidor e demais usuários devem: I - manter os dados cadastrais atualizados junto à distribuidora e solicitar, quando for o caso, a alteração da titularidade e da

atividade exercida, ou o encerramento contratual".

Deste modo, vê-se, que pela regra geral, incumbe ao consumidor comunicar à concessionária de energia acerca da necessidade de alteração da titularidade ou encerramento contratual.

É certo, por outro lado, que as partes podem convencionar o contrário e atribuir o encargo ao locador, caso em que a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do não cumprimento lhe recairão, contudo não é a situação dos autos, pois as parte atribuíram ao locatário essa função, ao mesmo tempo que nenhuma prova em sentido contrário fora produzida”.
(id. 245469674)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024